Tribunal: TJSP
Processo: 1008368-11.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1008368-11.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é
embargada KATIA SCAFF SAYEG PINTO DIAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1008368-11.2019.8.26.0100/50001 SÃO PAULO VOTO No 2/2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1008368-11.2019.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO: KATIA SCAFF SAYEG PINTO DIAS
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 27861
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
QUANTO À HONORÁRIA – ADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, pleiteando o insurgente por
correção quanto à irrogação da honorária, pois que cominada esta ao vencedor
coisa que não fôra jurídica.
Fala da contrária a seguir.
Esse o brevíssimo relato.
Deveras, o apelo está em via de ser deferido malgrado se cuidara de
mero erro material, que pudera ser corrigo, com eficiência em Execução ficando
assim acatada a irresignação, para que a honorária seja cominada à parte vencida, ao
Reqte.
ACOLHEM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica